Tribunal: STF
Processo: Rcl 47192
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Zampoli Pereira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em agravo interno, manteve a inadmissão de recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC) - Autos nº 1008682-51.2017.8.11.0000.
    2.  A parte reclamante narra ter interposto recurso extraordinário contra decisão proferida pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, a qual entendeu não ter sido apresentado fato novo que justificasse alterar a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. O recurso extraordinário teve o seu trâmite obstado na origem, pela aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 188. Interposto o agravo do art. 1.030, § 2º do CPC/2015, o feito foi negado em decisão assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto. Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.”
    3. O reclamante sustenta que o Tema 188 não se aplica ao caso, “tendo em vista a relevância jurídica do deferimento da gratuidade da justiça na ação rescisória que tramita no TJSP”. Requer, assim, o reconhecimento da gratuidade da justiça na ação rescisória nº 100868251.2017.8.11.0000 e, ainda, na presente reclamação.
    4.  É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. O acórdão reclamado negou provimento ao agravo interno, mantendo, assim, a inadmissão do recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 188-RG, sob o fundamento de que “o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, pois ambos os Tribunais entenderam que a questão a afeta à gratuidade da justiça tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. 
    7. Não vislumbro teratologia na decisão que fez incidir ao recurso extraordinário os efeitos da repercussão geral. No caso, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça amparou-se nos seguintes fundamentos: (i) os documentos apresentados são antigos - datados de mais de dez anos; (ii) o “deferimento no Agravo de Instrumento refere-se a processo distinto e deu-se em 21-2-2018, portanto há mais de um ano”; (iii) a “pandemia da Covid-19 não consiste em fato novo justificativo da concessão da justiça gratuita a advogado sob a alegação de impossibilidade de exercício da profissão, principalmente se o benefício foi indeferido antes da propagação do vírus e é evidente a resistência do embargante em cumprir a decisão judicial”. No subsequente recurso extraordinário, a parte recorrente impugnou a negativa do pedido de gratuidade de justiça, sob alegação de violação aos arts. 5º, LXXIV e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal e arts. 98 e 99, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, 
    8. Nesse cenário, o órgão reclamado corretamente aplicou ao recurso extraordinário o Tema 188, no qual esta Corte rejeitou a repercussão geral da “questão alusiva ao preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, tendo em vista a natureza infraconstitucional da controvérsia” (ARE 1.160.848, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Transcrevo a ementa do julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.”
    9. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.
    11. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em conta que o pedido foi negado na instância de origem e o reclamante não juntou nestes autos documentos novos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Deste modo, em caso de interposição de recurso, deve o reclamante recolher o valor integral das custas, sob pena de não conhecimento do apelo.
    12. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator